Tribunal: TJDFT
Processo: 0715905-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715905-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO LIMA RIBEIRO AGRAVADO: SIGFRIED VIX D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Claudio Lima Ribeiro pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que determinou o imediato embargo das obras que estão sendo empreendidas no imóvel descrito na inicial, com a expedição urgente de mandado de nunciação das obras, devendo o oficial de justiça intimar o responsável ou pelas obras encontradiço no local (financiador, engenheiro, mestre de obras capataz) para que ordene a imediata paralisação das atividades, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de violação, bem como prisão em flagrante por desobediência e crime ambiental de alteração indevida da composição de área ecologicamente sensível. Em suas razões, o agravante suscita preliminarmente a incompetência absoluta do juízo, uma vez que a demanda envolve direitos reais imobiliários, devendo ser observado o foro da situação da coisa. Alega que a competência da vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário é definida pelo art. 34 da Lei n.o 11.697/08. Argumenta que, por se tratar de demanda entre particulares, em que não se discute valores ambientais, inexiste interesse público que justifique o declínio da competência em favor da Vara Especializada. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Alega, ainda, que o processo envolve direitos e obrigações oriundas de instrumento contratual em que as partes decidiram, por comum acordo, eleger a Circunscrição Judiciária do Gama/DF como foro de eleição. Discorre sobre a licitude da cláusula de eleição de foro. Aduz, ainda, que a decisão é ultra petita, uma vez que não foi pedido o embargo da obra, tampouco obrigação de não fazer pelo recorrido. No mérito, aduz, em apertada síntese, que a posse do imóvel foi transferida ao recorrente, por meio do instrumento particular – Compra, Venda e Cessão de Direitos sobre o Imóvel Rural, assinado em 20 de março de 2023, razão pela qual inexiste esbulho possessório. Expõe que “não se visualiza o perigo da demora que justifique a antecipação meritória, pelo menos até que seja amadurecido o contraditório e a ampla defesa – cuja posse do imóvel deve ser assegurada ao recorrente”. Declara que estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar, elencando o que entende ser o risco da demora. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não se vislumbra que espécie de dano irreparável ou de difícil reparação possa advir da determinação de embargo da obra, até porque a decisão cominou “a ambas as partes - autor e réus - a obrigação de não-fazer consistente na proibição de alteração no estado de fato doimóvel, bem como na proibição de comercialização por qualquer modo do bem, na integralidade ou em parcelas, mediante compra e venda, cessão de direitos ou qualquer outro modo de alienação”. Confira-se, por oportuno, o teor da decisão resistida, in verbis: ‘Em que pese a possibilidade de transmissão dos direitos do contrato de concessão de uso da coisa pública por sucessão hereditária, desde que comunicado o falecimento do titular original à Terracap (Cláusula Sétima, parágrafo segundo), é indubitável que o contrato fora firmado intuitu personae, vedada expressamente a transmissão dos direitos a terceiros, por força da Cláusula Oitava, parágrafo primeiro do instrumento contratual. A rigor, a cessão de direitos que lastimavelmente o autor confessa ter firmado aciona a cláusula resolutória estipulada no parágrafo quarto da Cláusula Oitava. Portanto, soa duvidosa até mesmo a legitimidade da manutenção do contrato para o Espólio de Johanes Vix, em razão da proibição de transferência a terceiros, confessadamente violada. De todo modo, é indubitável que a tal cessão ilícita é nula de pleno direito, posto que firmada em violação contratual, que importou em virtual venda a non domino. Se o ato que motiva a ocupação e edificação pelos réus no local é nulo, não pode haver dúvidas de que as alterações que vêm promovendo na área são ainda mais ilícitas. A narração dos fatos dá conta da execução de parcelamento ilegal de terras na área pública, segundo um modelo de grilagem tão corriqueiro quanto daninho no Distrito Federal. Tais parcelamentos ocasionam não apenas lesão ao patrimônio público, mas uma infinidade de outras externalidades ambientais negativas, bem como danos a consumidores e à ordem urbanística, não podendo ser consentidos de modo algum. Em termos de técnica processual: a ilegalidade dos atos de transferência e da ocupação perpetrada pelos réus no imóvel público indicam a plausibilidade jurídica do pedido. O elevado risco de danos ambientais e lesão ao patrimônio público e a terceiros denotam grave periculum in mora. Justifica-se plenamente, portanto, a tutela de urgência postulada pelo autor. Em face do exposto, determino o IMEDIATO embargo das obras que estão sendo empreendidas no imóvel descrito na inicial. Expeça-se, COM URGÊNCIA, mandado de nunciação das obras, devendo o oficial de justiça intimar o responsável pelas obras encontradiço no local (financiador, engenheiro, mestre de obras ou capataz) para que ordene a imediata paralisação das atividades, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de violação, bem como prisão em flagrante por desobediência e crime ambiental de alteração indevida da composição de área ecologicamente sensível. Comino a ambas as partes - autor e réus - a obrigação de não-fazer consistente na proibição de alteração no estado de fato do imóvel, bem como na proibição de comercialização por qualquer modo do bem, na integralidade ou em parcelas, mediante compra e venda, cessão de direitos ou qualquer outro modo de alienação. A violação da proibição importará na multa no valor de R$ 1.000.000,00 por cada ato de violação, sem prejuízo da responsabilidade criminal pertinente. Expeça-se, com urgência, mandado de citação e intimação dos réus, para ciência da presente cominação e apresentação da defesa no prazo legal”. Além disso, as alegações trazidas na peça recursal não são hábeis para comprovar o requisito da urgência, uma vez que não trazem concretamente a possibilidade efetiva do dano. Veja-se: “O perigo de dano ou risco ao resultado útil da demanda está definido e qualificado pelo fato de que: i) Há evidente conflito entre particulares; ii) A decisão é proferida por juízo incompetente; iii) Há verdadeiro tumulto processual, pois a decisão objurgada violou o contraditório prévio; iv) A decisão é dotada de insegurança jurídica; v) Os requisitos da tutela de urgência (CPC, art. 300 e ss.) não foram demonstrados; vi) Não há caução real ou fidejussória prestada pelo recorrido para ressarcir os danos que o recorrente possa sofrer, assim como, os terceiros de boa-fé” Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas elencado probabilidades sem apontamentos concretos de lesão grave ou de difícil reparação. Por outro lado, não há nesse momento processual elementos para afastar o risco de danos ambientais e lesão ao patrimônio público e a terceiros, nos termos da decisão resistida, devendo-se aguardar o contraditório a ser desenvolvido na instância singular. Como a concessão da liminar postulada imprescinde da conjugação dos dois requisitos destacados acima, uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator